Tribunal: TJBA
Processo: 8012977-15.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012977-15.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALOISIO HORA DA GLORIA

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade de descontos em benefício previdenciário do Apelado, condenou a parte Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. O Apelante sustenta a regularidade dos descontos, a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, e a impossibilidade de repetição em dobro.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em saber se os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado são legítimos, se houve dano moral passível de reparação e qual o montante da indenização, bem como a forma de restituição dos valores eventualmente indevidos.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. O ônus de comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor recai sobre o fornecedor, especialmente em se tratando de operações com pessoas idosas e vulneráveis.

4. A apresentação do certificado de seguro sem assinatura do Apelado, desacompanhado de outros elementos que comprovem a manifestação de vontade, induz à presunção de irregularidade dos descontos. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade da pessoa humana.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba e o abalo presumido à subsistência do consumidor.

7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ.

8. A condenação em litigância de má-fé não é cabível na ausência de comprovação de dolo da parte em prejudicar a tramitação processual ou causar dano efetivo à parte adversa, sendo o mero exercício regular do direito de recorrer insuficiente para configurá-la.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, independentemente da comprovação de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8012977-15.2024.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, figurando como Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelado ALOISIO HORA DA GLORIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça